Tribunal: TJMT
Processo: 0010079-08.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010079-08.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARLINDO OLMIRO GENRO - CPF: 047.539.971-46 (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLINDO OLMIRO GENRO - CPF: 047.539.971-46 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010079-08.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, ARLINDO OLMIRO GENRO

APELADO: ARLINDO OLMIRO GENRO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DELITO AUTÔNOMO – MANUTENÇÃO DE APETRECHOS QUE CONSTITUI ETAPA PREPARATÓRIA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ILÍCITO QUE SE CONSUMA COM A GUARDA, DEPÓSITO OU TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ILEGAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL – DOSIMETRIA ESCORREITA – REGIME ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO LEGAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA INCABÍVEL –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posse de balança de precisão e de material para embalar a droga sintética, isoladamente, não caracteriza o crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas, especialmente quando nada indica que seriam utilizados na fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas.

A condenação deve de ser mantida se as provas carreadas aos autos demonstram que o agente cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante, alinhada às provas produzidas no iter processual, evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Não se pode falar em tráfico privilegiado nos casos em que o conjunto probatório evidencia a dedicação do réu à atividades ilícitas.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive em preponderância sob as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que o veículo foi utilizado como instrumento para o crime.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010079-08.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, ARLINDO OLMIRO GENRO

APELADO: ARLINDO OLMIRO GENRO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Arlindo Olmiro Genro à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e o absolveu do crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas .

Em suas razões, o Ministério Público alega há provas suficientes que o réu
“
possuía/guardava” instrumento ou qualquer objeto destinado a fabricação, preparação, ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular (petrechos sendo 01 (uma) balança de precisão e diversos recortes de papel plástico e alumínio, em conjunto com a substancia sintética CHANGA), utilizado para o tráfico com o fim “comercial”, sendo forçoso reconhecer que a situação fática delineada, permite a adequação típica estabelecida no art. 34, caput da Lei n. 11 .343/2006
” (sic)
(Id.
27967450)

A defesa também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido, pois “
não há provas da prática delituosa pelo recorrente,
sendo certo que os Policiais Militares que realizaram a operação e que foram ouvidos em Juízo não identificaram quem efetivamente adquiriu droga do acusado
” (sic); 2) o entorpecente se destinava ao próprio consumo, por isso a conduta deve ser desclassificada para a do art. 38 da Lei n. 11.343/2006; 3) faz jus ao tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena mínima, ao regime mais brando, a restituição do veículo que foi apreendido, assim como ao benefício da justiça gratuita (id. 27967455).

Contrarrazões encartadas no Id.
27967452 e 27967490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os apelos (doc.
34724995
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020